Tribunal: TJDFT
Processo: 0027656-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida pelo banco contratante e que condenou as rés ao pagamento de R$ 1.663.666,36, atualizado pelo INPC desde a aplicação da multa e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de inadimplemento contratual relacionado à implantação de software de gestão de recursos humanos, que motivou a aplicação de multa administrativa e o acionamento de garantia contratual securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões centrais em discussão: (i) se houve nulidade do processo administrativo que aplicou a multa contratual, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se o banco contratante agravou intencionalmente o risco contratual ao omitir informações sobre descumprimentos prévios à seguradora, desonerando-a do pagamento previsto na apólice de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidade, pois a requerida contratada não demonstrou prejuízo efetivo ou cerceamento relevante na apresentação de provas no procedimento.
4. A alegação de agravamento intencional do risco contratual pela omissão de informações ao segurador não se sustenta, uma vez que as prorrogações contratuais tinham o objetivo de viabilizar a execução do projeto, e o inadimplemento apenas se caracterizou em 2016, após a aplicação da multa, momento em que o banco notificou regularmente a seguradora, conforme o art. 771 do Código Civil.
5. A prova pericial foi produzida de forma técnica e imparcial, sendo suficiente para fundamentar a sentença. Não houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novos pedidos probatórios, já que o juízo de origem considerou os elementos probatórios constantes dos autos adequados e suficientes para a formação do convencimento.
6. A sentença foi devidamente fundamentada, atendendo ao art. 489 do Código de Processo Civil, e a discordância das apelantes quanto ao resultado não caracteriza ausência de fundamentação ou omissão.
7. O contrato de seguro-garantia preservou sua finalidade ao garantir a execução do contrato principal até a caracterização do sinistro, inexistindo elementos que descaracterizem o risco segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O processo administrativo que aplica penalidade por inadimplemento contratual não é nulo quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao interessado demonstrar vícios materiais ou formais capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. A ausência de comunicação prévia de descumprimentos contratuais ao segurador não configura, por si só, agravamento intencional do risco, especialmente em contratos de seguro-garantia vinculados à execução de projetos de longo prazo.
3. É válida a sentença que, fundamentada nos elementos probatórios dos autos, conclui pela responsabilidade contratual e pela procedência da ação de cobrança, inexistindo obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765, 766, 768, e 771; CPC, arts. 489 e 370; Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX.

Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/06/2020;
- Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2019;
- Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019;
- Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 24/1/2018.